Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718177-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA SILVA SOARES AGRAVADO: CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por MARIA LUCIA SILVA SOARES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704598-97.2018.8.07.0019, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, liberando parcialmente valores penhorados das contas bancárias da parte agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, haja vista tratar-se de conta em que recebe benefício previdenciário, além de que não estão presentes as exceções à impenhorabilidade de salários e proventos. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a liberação integral dos valores bloqueados e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão recorrida para determinar a total liberação dos valores bloqueados. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Nos termos do disposto no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, os valores recebidos a título de salários, pensões ou proventos de aposentadoria etc. são impenhoráveis, salvo a quantia remuneratória mensal que ultrapasse os 50.000,00, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. No caso, os valores foram bloqueados em conta-corrente da parte executada utilizada para o recebimento de benefício previdenciário, razão pela qual, em tese, estariam acobertados pela regra da impenhorabilidade. Embora no mais recente precedente do STJ, Recurso Especial no. 1874222, permitiu-se uma certa flexibilização da regra da impenhorabilidade, o fato é que deve ser analisado o caso concreto, a fim de que se chegue a uma conclusão proporcional e adequada, exclusivamente quando não houver outro meio de satisfação da dívida e, sempre, de modo que não se coloque em risco a subsistência digna dos executados. Em uma análise sumária da decisão recorrida, embora parcialmente procedente a impugnação à penhora, é perceptível que a constrição poderá ocasionar graves danos à parte agravante, uma vez que, conforme explicado na manifestação da Defensoria Pública, de Id no. 176422100, dos autos do cumprimento de sentença no. 0704598-97.2018.8.07.0019, o valor bloqueado (R$ 3.079,00) resulta da soma dos valores dos benefícios previdenciários recebidos pela agravante nos meses de julho e agosto de 2023. Assim, o requisito do risco de dano grave está presente, conforme mencionado, uma vez que a constrição, ao que tudo indica, recaiu sobre verba impenhorável. Do mesmo modo, o requisito da probabilidade do direito também está presente, haja vista que não restou demonstrado que a verba não é de caráter alimentar, ao contrário, a Defensoria Pública demonstrou que o valor penhorado se encontra englobado no valor percebido pela agravante nos meses de julho e agosto de 2023. Frisa-se que o risco da irreversibilidade da medida é bilateral, haja vista que a manutenção da decisão recorrida tem o condão de colocar em risco a subsistência da parte executada e, entre tal bem jurídico e o patrimônio da exequente, o primeiro há que prevalecer, mesmo que em análise perfunctória da causa. Há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a reforma da decisão recorrida com a desconstituição da penhora e expedição de alvará para levantamento da integralidade dos valores bloqueados em favor da parte agravante/executada. Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA para determinar a reforma da decisão recorrida, com a desconstituição da penhora e expedição de alvará para levantamento da integralidade dos valores em favor da parte agravante/executada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador